Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0731076-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (id 166030714 dos autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712359-68.2020.8.07.0001, promovido por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES em seu desfavor, indeferiu o pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.183 que discute "a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família", por entender que a parte executada não comprovou que o imóvel penhorado consistia em bem de família e, portanto, não estaria abrangido pelo referido precedente. Em suma, o agravante afirma ser inverídica a informação de que possui quatro outros lotes no referido condomínio, esclarece que o imóvel é único, não havendo divisões, nele residindo sua família (irmã, mães, sobrinhos, esposas e filho) o qual destina-se a moradia e plantio. Alega que o imóvel tem 400 (quatrocentos) metros quadrados, com valor de mercado em torno de R$ 400.000 (quatrocentos mil reais) e foi avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), portanto, bem abaixo do valor. Requer a reforma da decisão agravada para que seja suspenso o edital de leilão do imóvel, bem como a suspensão dos autos do cumprimento de sentença pelos motivos expostos. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Compulsando os autos originais, verifica-se que o Edital de Intimação (id 165549888) determinou a realização do 1o leilão eletrônico com início em 24/07/2023, e em razão de seu resultado negativo (certidão de id 166545360), foi aberto, na sequência, segundo leilão, realizado em 27/07/2023, cujo resultado ainda não foi certificado nos autos. Desse modo, tem-se como não demostrada a possibilidade de perecimento do direito do agravante, a justificar o exame desse recurso em sede de plantão judicial. Compulsando os autos originais verifica-se que o Edital de Intimação (id165549888) determinou a realização do 1o leilão eletrônico com início em 24/07/2023, cujo certidão informou o resultado negativo (id 166545360), sendo na sequência, aberto o segundo leilão, realizado em 27/07/2023, ainda não constando informação sobre o resultado obtido. Desse modo, tem-se como não demostrada a possibilidade de perecimento do direito do agravante, a justificar o exame desse recurso em sede de plantão judicial. Por outro lado, o agravante embora intimado a se manifestar sobre a afirmação do credor no sentido de que possui quatro lotes autônomos no residencial, não o fez, dando azo, assim, a determinação para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Nesse sentido, confira-se os termos da decisão agravada. Em virtude da parte executada não ter desconstituído a alegação da credora de que possui quatro lotes autônomos no residencial exequente, entendo que é incabível a afetação do RESP 1.995.213 e RESP 161124127 ao rito dos recursos repetitivos - Tema Repetitivo 1183. Assim, mantenho o leilão designado para o dia 24/07/2023. Aguarde-se a realização do referido leilão. Intimem-se. Portanto, num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR 1738, de 14 de julho de 2023. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação dos pedidos, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. As questões, portanto, podem e devem ser apreciadas pelo Relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente. Neste quadro, tem-se por imperioso que o recurso siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília-DF, 2023-07-29 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista